Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-96.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600446-96.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600446-
96.2024.6.16.0150, que com fulcro no art. 58, caput, da Lei n. 9.504/1997, e no art. 31, caput, da
Resolução n. 23.608/2019 do TSE, julgou improcedente o pedido de direito de resposta proposto
por Alexandre de Sousa Profeta, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).
(Direito de resposta ajuizado por Alexandre de Sousa Profeta, candidato a prefeito pelo Partido
Social Democrático - PSD no município de Ângulo/PR, em face dos veículos de imprensa Jornal
Buzz - Notícias do Povo (https://jornalbuzz.com.br) e RTVC (https://www.rtvc.com.br) e do eleitor
Eliandro Aparecido Nunes da Silva. A parte requerente alegou, na petição inicial, que "nos dias 05
de setembro de 2024, os portais Jornal Buzz e RTVC veicularam matérias com os seguintes títulos:
"Prefeito de Ângulo é investigado por corrupção e improbidade administrativa" e "Prefeito de
Ângulo sob investigação por corrupção e improbidade administrativa", respectivamente, referindo-
se ao processo judicial em trâmite na Comarca de Santa Fe/PR (processo nº 0002865-
56.2019.8.16.0180), do qual o Requerente, Alexandre de Sousa Profeta, e parte". De acordo com o
peticionante, as publicações trazem informações imprecisas e distorcidas, sugerindo que ele está
envolvido em atos de corrupção e improbidade administrativa de forma conclusiva, sem mencionar
que o processo se encontra em fase de apuração e que ainda não há decisão judicial sobre o caso.
Ainda, sustentou que as afirmações feitas nas reportagens prejudicam a candidatura do
requerente, uma vez que passam ao público a falsa impressão de que ele já foi responsabilizado
por crimes, o que pode comprometer sua imagem perante os eleitores. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 13/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA (RECORRENTE)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
Jornal Buzz (NOTÍCIAS DO POVO) (RECORRIDO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA (RECORRIDO)
RTVC PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078794
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.465

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600446-96.2024.6.16.0150 – Ângulo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
RECORRIDO: Jornal Buzz (NOTÍCIAS DO POVO)
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
RECORRIDO: ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: RTVC PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
NOTÍCIA JORNALÍSTICA SOBRE
I N V E S T I G A Ç Ã O D E P R E F E I T O .
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NEUTRA E
IMPARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
OU FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADE DE IMPRENSA. PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de direito de resposta ajuizado
por Alexandre de Sousa Profeta, candidato
a prefeito, em razão de matérias
jornalísticas que noticiaram investigações
por corrupção e improbidade administrativa
envolvendo a gestão municipal. Alegação
de que as manchetes e o conteúdo das
reportagens seriam sensacionalistas,
prejudiciais à sua imagem, e não teriam
respeitado o contraditório.

Num. 44078794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se as publicações jornalísticas
veicularam informações sabidamente
inverídicas ou ofensivas à honra do
recorrente, justificando a concessão do
direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As manchetes contestadas apresentaram
a informação de que o prefeito de Ângulo
estava sob investigação, o que é fato
incontroverso. O tom utilizado nas matérias
é n e u t r o e i n f o r m a t i v o , s e m
descontextualizações ou acusações
sabidamente inverídicas.

4. Não houve demonstração de ofensa à
honra ou à imagem do recorrente,
tampouco se verificou qualquer violação ao
direito de resposta, uma vez que a matéria
está protegida pela liberdade de imprensa,
conforme a Constituição Federal, sendo o
direito de resposta reservado a situações
excepcionais de veiculação de fatos falsos
ou injuriosos.

5. A jurisprudência do TSE é firme no
sentido de que o direito de resposta deve
ser concedido apenas em casos de
afirmações sabidamente inverídicas ou que
configurem ofensas à honra do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
veiculação de informações sobre
investigações envolvendo agentes públicos,
de forma neutra e informativa, sem
conteúdo sabidamente inverídico ou
ofensivo, não justifica o direito de resposta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: TSE, DR nº
060159170/DF, rel. Min. Cármen Lúcia,
publ. 28/10/2022; TSE, Ref-DR nº
060153015/DF, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, publ. 26/10/2022.

Num. 44078794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado por Alexandre
de Sousa Profeta, candidato a prefeito de Ângulo, em face de Jornal Buzz (Notícias do
Povo), RTVC e Eliandro Silva, sob a alegação de divulgação de matéria com informações
imprecisas e distorcidas (id. 44009486).

Por sentença (id. 44009510), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 44009512), aduzindo, em
síntese, que: (i) nas matérias foram usadas manchetes sensacionalistas e conclusivas,
que distorcem a realidade ao sugerirem a confirmação de crimes, o que as torna
sabidamente inverídicas; (ii) as manchetes trazem prejuízos à imagem do candidato; (iii)
as publicações não respeitaram o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhe
deram a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos; (iv) a liberdade de imprensa
não é absoluta, devendo ser garantido o direito de resposta sempre que uma matéria
ultrapassar os limites da crítica e da liberdade de expressão.

Sem contrarrazões (id. 44009534).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 44028717).

É o relatório.

VOTO
Num. 44078794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 09/09/2024 (id.
44009510) e as razões foram protocoladas no dia 10/09/2024 (id. 44009512), mesma
data da publicação (id. 44009519).

Intimados via mural eletrônico em 11/09/2024 (id. 44009529), os recorridos
não protocolaram contrarrazões no prazo legal (id. 44009534).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do direito de resposta.

Alega, em síntese, que:

(i) nas matérias foram usadas manchetes sensacionalistas e conclusivas, que
distorcem a realidade ao sugerirem a confirmação de crimes, o que as torna sabidamente
inverídicas;

(ii) as manchetes trazem prejuízos à imagem do candidato;

(iii) as publicações não respeitaram o direito ao contraditório e à ampla
defesa, pois não lhe deram a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos;

(iv) a liberdade de imprensa não é absoluta, devendo ser garantido o direito
de resposta sempre que uma matéria ultrapassar os limites da crítica e da liberdade de
expressão.

O recurso não prospera.

As manchetes contra as quais se insurge o recorrente apresentam a seguinte
redação:

Prefeito de Ângulo é investigado por corrupção e improbidade administrativa
Prefeito de Ângulo sob investigação por corrupção e improbidade
administrativa

Ao contrário do que alega o recorrente, nada há de sensacionalista nesses
textos; como se percebe claramente, a afirmação é que o prefeito está sendo
"investigado" ou que está "sob investigação", não havendo sequer espaço para que se
cogite de eventual descontextualização - até porque é incontroversa nos autos a
existência do processo no qual a investigação está em curso.

Não fora o bastante, há que se recordar que o recorrente não é o prefeito de
Ângulo e sim o candidato a prefeito, de modo que, ainda que as manchetes tivessem o
vício alegado, não seria ele o atingido pelo texto.

Num. 44078794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

Adentrando ao conteúdo das matérias, tem-se que o mesmo tom informativo
é utilizado:

Prefeito de Ângulo é Investigado por Corrupção e Improbidade Administrativa
As investigações apontam que a empresa “Trapizomba Serviços”, de
propriedade de José Carlos Accorsi, teria assinado contratos com a prefeitura
sem, no entanto, ter prestado os serviços contratados. De acordo com os
documentos, a empresa foi aberta em 2012 e, em 2017, firmou o contrato de
Chamamento Público n° 08, recebendo R$ 3.850,00 em pagamentos após
apenas dez dias de sua assinatura. Em janeiro de 2018, um termo aditivo ao
contrato foi formalizado, elevando o valor para R$ 12.500,00, mas a denúncia
afirma que a empresa não possui funcionários e nunca realizou serviços para
o município.
Além disso, a empresa teria renovado seu contrato por meio do chamamento
público n° 07/2018, totalizando quase R$ 100.000,00 em pagamentos, sem
qualquer comprovação de serviços prestados. A localização da empresa
também é questionável, pois não foi possível identificar um endereço físico
correspondente, sendo referida apenas como parte de um novo conjunto
habitacional.
As investigações realizadas pelo MPPR, incluindo auditorias, revelaram
diversas inconsistências nas contratações, que contrariam as normas
estabelecidas pelas leis 4.320/64 e 8.666/93. O relatório de auditoria n°
006/2019, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico Especializado, concluiu
que o governo municipal sofreu uma lesão ao erário de R$ 121.250,00 em
decorrência dessas contratações fraudulentas.
O caso levanta sérias preocupações sobre a transparência e a gestão pública
em Ângulo, e o Ministério Público segue apurando os fatos para
responsabilizar os envolvidos. A população local aguarda um desfecho para
as investigações, que podem resultar em ações civis contra os acusados,
além de possíveis consequências criminais. A administração pública enfrenta
um chamado por maior fiscalização e ética na condução de contratos e
serviços prestados à comunidade.
A audiência está prevista para o próximo ano 2025.

Prefeito de Ângulo Sob Investigação por Corrupção e Improbidade
Administrativa
O Ministério Público do Paraná (MPPR) instaurou o Inquérito Civil n° MPPR –
0157.18.000362-4, que investiga graves acusações de improbidade
administrativa e fraudes em licitações durante a gestão do prefeito Rogério
Aparecido Bernardo. O caso também envolve o ex-vereador Alexandre de
Sousa Profeta e várias empresas que supostamente participaram de
irregularidades entre 2017 e 2018.
As investigações revelaram que a empresa Trapizomba Serviços, de
propriedade de José Carlos Accorsi, teria assinado contratos com a prefeitura
sem prestar os serviços contratados. Documentos indicam que a empresa,
fundada em 2012, firmou um contrato de Chamamento Público n° 08 em
2017, recebendo R$ 3.850,00 apenas dez dias após a assinatura. Em janeiro
de 2018, um termo aditivo elevou o valor para R$ 12.500,00, mas a denúncia
afirma que a empresa não possui funcionários e nunca realizou serviços para
Num. 44078794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

o município.
Além disso, a Trapizomba Serviços renovou seu contrato através do
chamamento público n° 07/2018, acumulando quase R$ 100.000,00 em
pagamentos, sem qualquer comprovação de serviços prestados. A
localização da empresa é questionável, pois não foi possível identificar um
endereço físico correspondente, sendo referida apenas como parte de um
novo conjunto habitacional.
As investigações do MPPR, que incluíram auditorias, apontaram numerosas
inconsistências nas contratações, em desacordo com as normas das leis
4.320/64 e 8.666/93. O relatório de auditoria n° 006/2019, elaborado pelo
Núcleo de Apoio Técnico Especializado, concluiu que o governo municipal
sofreu uma lesão ao erário de R$ 121.250,00 devido a essas contratações
fraudulentas.
Esse escândalo levanta sérias preocupações sobre a transparência e a
gestão pública em Ângulo. O Ministério Público continua a apurar os fatos
para responsabilizar os envolvidos, enquanto a população local aguarda um
desfecho para as investigações, que poderão resultar em ações civis contra
os acusados, além de possíveis consequências criminais.
A audiência está prevista para o ano de 2025, e o caso destaca a
necessidade urgente de maior fiscalização e ética na administração pública.
Reportagem assinada por Cláudio Cassiano

O que se observa das duas matérias é o tom neutro utilizado, com a mera
prestação de informação jornalística relevante para a população do município, aí
incluídos, por óbvio, os eleitores.

Não há, no texto, a veiculação de nenhum conceito descontextualizado,
sabidamente inverídico ou que possa atingir a imagem ou a honra do recorrente.

A se considerar, ainda, que a informação jornalística possui proteção
constitucional, de modo que o mero fato de ser desfavorável ao candidato não justifica o
deferimento de direito de resposta.

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO. FATO
NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta
em caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.
2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento automático
ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da legislação
vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica
autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).
3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.
Num. 44078794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

4. Pedido de direito de resposta indeferido.
[TSE, DR nº 060159170/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 28/10/2022, não
destacado no original]

(...)
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na
perspectiva do art. 58 da Lei nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da
natureza absolutamente excepcional da concessão do direito de resposta,
que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no
livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do
próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de
fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.
(...) [TSE, Ref-DR nº 060153015/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
publ. 26/10/2022]

De se notar que o agente público está mais sujeito à exposição da sua
conduta pública, não se prestando o direito de resposta a proteger a sua eventual
excessiva sensibilidade.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600446-96.2024.6.16.0150 -
Ângulo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO CALAZANS
DA SILVA - PR35955 - RECORRIDO: JORNAL BUZZ (NOTÍCIAS DO POVO) - Advogado do(a)
RECORRIDO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769 -
RECORRIDO: ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA - RECORRIDO: RTVC
PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA .

DECISÃO

Num. 44078794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341002000000043030711
Número do documento: 24092711341002000000043030711
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:40:45